Tribunal: CARF
Processo: 10652.720228/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10652.720228/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.140 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO ITAULEASING S.A. E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 20/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. VEÍCULO ABANDONADO PORTANDO
CIGARROS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO
AFASTADA.
É necessário que o tipo infracional decorra do exercício de atividade própria do
veículo ou omissão de seus tripulantes (fins econômicos), para aplicação da
responsabilidade prevista no inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Ari Vendramini, Juciléia de Souza
Lima e Marco Antônio Marinho Nunes. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais
que votou por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).

Relatório
Gravitam os autos em torno de lançamento fiscal para aplicação de pena de
perdimento e de exigência de multa regulamentar de Imposto de Importação por posse e
transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação (art. 3o do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10652.720228/2013-21
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

Decreto-Lei no 399/68), contra os sujeitos passivos BANCO ITAULEASING S.A e MARCO
ANTÔNIO ANTUNES (Diretor Executivo).
Segundo narrado no boletim de ocorrência acostado aos autos, o veículo PÁLIO
WEEKEND, placa CKX-2479, de propriedade do Recorrente, abordado na Rodovia SP 457, KM
34+500m, no Município de Rancharia/SP, pelas equipes da Polícia Militar Rodoviária, portando
as seguintes mercadorias (e-fl. 4):

Cientificados da autuação, apenas o Recorrente BANCO ITAULEASING S.A.
apresentou Impugnação que, julgada pela 11a Turma da DRJ/SPO, restou decidido pela
manutenção da autuação com base no art. 673, parágrafo único c/c com os incisos I e II, do art.
674, ambos do Regulamento Aduaneiro, como ainda, dada a ausência de cumprimento da
formalidade do art. 124, III da Lei 9.503/1997 (CTB) pelo Recorrente.
Tão logo intimados do r. decisum, mais uma vez, apenas o BANCO
ITAULEASING S.A. interpôs Recurso Voluntário, arguindo, em síntese, sobre: (i) do leasing
financeiro e da posse direta do bem pelo arrendatário; e, (ii) da inexistência de responsabilidade
solidária e da alegação de inconstitucionalidade.
Os argumentos trazidos pelo Recorrente serão detalhados no voto, a seguir.
As provas contidas nos autos são: Auto de Apresentação e Apreensão de
Mercadorias e Termo de depoimento.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Voluntário interposto pelo Recorrente atende aos requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

2. SINOPSE FÁTICA E ARGUMENTOS DA DEFESA.
Consoante narrado, o veículo de passeio PÁLIO WEEKEND, placa CKX-2479,
registrado em nome do Recorrente, foi encontrado pelas equipes da Polícia Militar Rodoviária,
1.551 pacotes de cigarros de procedência estrangeira sem documentação comprobatória da
licitude na importação.
Em impugnação o Recorrente alegou:
II - DA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Preceitua o Código Tributário Nacional que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal (artigo 124 iniciso I) e, também, as pessoas expressamente
designadas por lei (art.124 inciso II).
É evidente que o Impugnante, na qualidade de mera empresa arrendadora do
bem, não teve nenhum interesse comum no fato gerador, ou seja. na importação
(havida como irregular) de 15.510 maços de cigarro.
Aliás, sequer teve conhecimento da existência desses maços, os quais tampouco se
constituem como garantia do adimplemento do negócio jurídico praticado entre ele
e o arrendatário. Portanto, inaplicável o inciso I do art. 124 do CTN.
Por outro lado, partindo-se da premissa de que somente a lei pode instituir solidariedade
entre pessoas que não tenham interesse comum na situação que constitui o fato gerador
(art. 128 do CTN), e, ainda, ciente de que não há legislação nesse sentido, inaplicável,
também, o inciso II do art. 124 do CTN.
A DRJ decidiu pela continuidade da sanção aplicada contra o Recorrente, porque
a legislação traz expressamente o proprietário do veículo como responsável solidário pela
infração e, ainda, com fulcro na formalidade elencada no art. 124, III da Lei 9503/1997 (Código
de Trânsito Brasileiro - CTB) e arts. 1o e 2o da Resolução CONTRAN no 664/1986 . Peço vênia
para reproduzir o voto recorrido:
Voto
4. No âmbito aduaneiro, a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta a ocorrência da
situação prevista em lei para que a infração se configure, independentemente da
intenção ou culpa de quem a cometa, saldo disposição legal em sentido contrário (RA,
art. 673, §único).
5. Respondem pela infração, além do infrator propriamente dito, quem dela participa ou
dela se beneficie (RA, art. 674, I). Contudo, a lei estabelece que, no caso de infrações
cometidas com o uso de veículos, é considerado corresponsável o proprietário ou
consignatário do veículo (RA, art. 674, II).
6. No caso de veículos automotores rodoviários (automóveis, caminhões etc.), a
transferência de propriedade se dá pelo preenchimento, assinatura e reconhecimento de
firma da “Autorização para Transferência do Veículo”, verso do Certificado de Registro
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

do Veículo, conforme o art. 124, III da Lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro -
CTB) e arts. 1o e 2o da Resolução CONTRAN no 664/1986, em vigor na data da
ocorrência.
7. Na situação em tela, o interessado não demonstrou o cumprimento de tal formalidade.
8. Vale lembrar que os julgadores administrativos, na qualidade de servidores públicos
federais, não podem, sem autorização legal, deixar de aplicar atos legais ou normativos
com base apenas em princípios (proporcionalidade, razoabilidade etc.) ou na condição
pessoal do interessado (baixa escolaridade, incapacidade econômica etc.), por força do
art. 116, III, da Lei 8112/1990.
9. Assim, VOTO pela manutenção do crédito lançado.
Os argumentos postos em impugnação foram replicados no expediente recursal,
complementados pela alegação em torno do leasing, a seguir reproduzida:
II - DO LEASING FINANCEIRO E DA POSSE DIRETA DO BEM PELO
ARRENDATÁRIO
[...]
Por sua vez, o Impugnante figura na autuação em razão de o veículo utilizado
nesse transporte ilegal ter sido objeto de contrato de arrendamento mercantil n°
170362103468767-3 (doc. 03), firmado com Dayana Darling Baptista.
[...]
As arrendadoras não têm (e nem é o caso de ser diferente) nenhum domínio a
respeito da forma com que os bens arrendados são usados e gozados pelos
arrendatários.
Portanto, a destinação eventualmente ilícita ou abusiva dada aos bens arrendados
somente deve ser imputada aos arrendatários ou, a depender do caso concreto, ao
infrator.
[...]
O vínculo jurídico e econômico que une arrendatários e arrendadoras é decorrente de
uma operação financeira (leasing), e não de operações de transporte de mercadorias,
muito menos de transporte ilícito de cigarros, que foge totalmente do escopo da
atividade praticada pelo Impugnante.
Nesse contexto, resta demonstrado que não se aplicam ao presente caso os dispositivos
do Decreto n° 6.759/2009 (arts. 599, 600, 601, 602, 693 e 716 do Regulamento
Aduaneiro) que fundamentaram a autuação, tampouco o § único do art. 3' do Decreto-
Lei n° 399/68, haja vista que o Impugnante não adquiriu, transportou, vendeu, expôs à
venda, manteve em depósito, possui ou consumiu o cigarro que ingressou no país de
maneira irregular.
Com isso, a Recorrente reitera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação, porque além de o bem móvel ser arrendado, não teria concorrido para o ilícito.
Portanto, conclui-se que há dois pontos relevantes trazidos pelo Recorrente, o
primeiro atinente a responsabilidade do arrendador pelos atos cometidos pelo arrendatário e, o
segundo, relativo à reponsabilidade solidária do proprietário do veículo, segundo o inciso II do
art. 674 do RA/2009.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

3. DO CONTRABANDO DE CIGARROS.
3.1.
A
PENA
DE
PERDIMENTO
E
O
ALCANCE
DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRATADA NO ARTIGO 95,
INCISO II, DO DECRETO-LEI No 37/66.
Recapitulados os fatos, estar-se diante de multa regulamentar de Imposto de
Importação por posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de
documentação, cuja infração está prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 399/68:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Uma vez importada à mercadoria de forma ilegal, o infrator está sujeito à sanção
prevista no art. 716 do referido Decreto, a saber:
Art.716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais)por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto apreendido,
na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da respectiva
mercadoria(Decreto-Lei no 399, de 1968, arts. 1oe3o, parágrafo único, este com a
redação dada pela Lei no10.833, de 2003, art. 78).
Parágrafo único. A lavratura do auto de infração para exigência da multa será efetuada
após a conclusão do processo relativo à aplicação da pena de perdimento a que se refere
o art. 693, salvo para prevenir a decadência.
No caso em tela, percebe-se que a principal motivação da Autoridade Aduaneira
para aplicar a pena de perdimento e lançar a multa regulamentar de Imposto de Importação por
posse e transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de documentação,
em face do Recorrente, decorre da natureza objetiva1 e solidária da infração contida
expressamente nos seguintes dispositivos do Decreto no 6.759/2009:
Art.673. [omissis]
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, §2o).

Art.674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
[omissis]
II-conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorra do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;

1 Art. 673. [omissis]
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 94, §2o).

Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

Responsabilidade solidária igualmente vista no artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66,
in verbis:
Art.95 - Respondem pela infração:
[omissis]
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à
que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de
seus tripulantes;
Com base no inciso II, do artigo 95 supra transcrito, o Julgador de piso manteve a
autuação, em razão de ser o Recorrente proprietário do veículo abandonado.
Pois bem.
Quanto à responsabilidade objetiva, ela é pessoal do agente nos casos descritos
em lei:
Decreto-Lei no 37/66.
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.

CTN.
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar;
Aplicou-se assim, a responsabilidade subjetiva contra o Recorrente, já que ausente
o agente no momento da abordagem policial. Nesse sentido, cabe a este Colegiado apreciar a
extensão da responsabilidade solidária tratada no inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66.
Esmiuçando o dispositivo suso, vemos duas hipóteses para responsabilização
conjunta ou isolada do proprietário e do consignatário do veículo:
(i)
Infração que suceder a ação de atribuições próprias do veículo (inciso I),
ou,
(ii)
Infração que decorrer de ação ou omissão de seus tripulantes (inciso II).
À vista disso, em aplicação ao caso concreto, entendo que a responsabilidade será
atribuída ao proprietário e ao consignatário se a prática infracional manifesta-se durante o uso do
veículo para os afazeres/operações comerciais do proprietário (atividade-fim do contrato social,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

por exemplo) e, também, se incorrer em ação ou omissão dos tripulantes2 (também na
consecução da atividade-fim).
Ou seja, não basta ser o autuado proprietário do veículo para responder de forma
isolada ou conjunta, é necessário que a infração (ilícito) decorra do exercício de atos típicos da
finalidade econômica do proprietário ou, até mesmo, concretizada por ação ou omissão de seus
tripulantes A título de exemplo tem-se: o ônibus de excursão e transporte coletivo, os veículos de
carga (fretes), o automóvel táxi, os aviões e as embarcações comerciais.
Significa dizer, portanto, que não se subsome à norma legal os atos praticados em
veículos de passeio, por falta de previsão legal.
Neste cenário, para a sua responsabilização, é preciso que o proprietário concorra
para a prática do crime seja na figura de coautor (condutor), partícipe (aquele que empresta) ou,
até mesmo, de próprio autor (pratica o fato) e, ainda, que seja consumado com veículo comercial,
além, é claro, de provas pela Autoridade Fiscal.
Não é o que vemos no caso dos autos, visto que praticado por terceiros e em
veículo de passeio o transporte ilegal de cigarros de origem estrangeira com desemparado de
documentação (art. 3o do Decreto-Lei no 399/68).
No tocante a extensão da responsabilidade de terceiros, SOLON SEHN3 socorre-
se ao princípio da pessoalidade ou intranscedência. Para tanto, defende a necessidade de sua
observância com fins de assegurar que a penalidade será aplicada exclusivamente contra aquele
que praticou o crime, garantia preservada, inclusive, pelo Acordo de Facilitação de Comércio.
Assim esclarece:
1.6. Responsabilidade por infrações.
1.6.1. Princípio da Pessoalidade.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, XLV, assegura a garantia individual
da pessoalidade da responsabilidade por infrações, o que impede a penalização do
agente por fato de terceiros. Esse preceito aplica-as às infrações aduaneiras, inclusive
em razão de previsão especifica no Acordo de Facilitação de Comércio, segundo o
qual: “3.2. Cada Membro assegurará que as penalidades em caso de violação de
uma lei, regulamento ou ato normativo procedimental de caráter aduaneiro sejam
impostas unicamente sobre os responsáveis pela infração em conformidade com a
legislação do Membro”. Dessa forma, como bem ressalta Sara Armela, a legislação
dos Estados-Membros “deve necessariamente prever que o autor da violação e o
destinatário da sanção coincidam”. O responsável pela infração, portanto, deve ter
sido o autor, coautor ou partícipe.
Grifos nosso.
A despeito disso, para o inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 adota-se
interpretação literal da norma, segundo SOLON SEHN4:

2 Tripulação ou equipagem é a equipe que realiza a manutenção das atividades primordiais ao bom funcionamento
de meios de transporte, sejam eles aéreos, aquáticos ou terrestres. (pt.wikipedia.org/wiki/Tripulação)
3 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 924/925.
4 Sehn, Solon. Curso de Direito Aduaneiro. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 1 Ed., pág. 929.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

Trata-se, como se vê, de hipótese de responsabilidade solidária, mas que apenas se
aplica quando a infração decorrer do exercício de atividade própria do veículo ou de
conduta (ação ou omissão) de seus tripulantes.
Os posicionamentos doutrinários vão ao encontro do entendido esposado por esta
Julgadora sobre o tema, tal como no Acórdão no 3001-002.131. Sendo vastos os precedentes
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, Acórdãos nos 3002-002.315, 3002-002.064 e
3201-006.679, este assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA DECORRENTE DA APREENSÃO DE CIGARROS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos fatos que
culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o terceiro
transportador.
Por derradeiro, importante destacar que o Poder Judiciário tem debatido o tema
em relação à aplicação da pena de perdimento ao proprietário ou ao possuidor do veículo, e
acerca da necessidade de provas pela fiscalização, como se depreende da leitura do Tema no
1.041 do Superior Tribunal de Justiça5 - pendente de julgamento sob a sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Questão submetida a julgamento:
Definir se o transportador (proprietário ou possuidor) está sujeito à pena de
perdimento de veículo de transporte de passageiros ou de carga em razão de
ilícitos praticados por cidadãos que transportam mercadorias sujeitas à pena de
perdimento, nos termos dos Decretos-leis 37/66 e 1.455/76. Definir se o
transportador, de passageiros ou de carga, em viagem doméstica ou internacional
que transportar mercadoria sujeita a pena de perdimento sem identificação do
proprietário ou possuidor; ou ainda que identificado o proprietário ou possuidor,
as características ou a quantidade dos volumes transportados evidenciarem tratar-
se de mercadoria sujeita à referida pena, está sujeito à multa de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) prevista no art. 75 da Lei 10.833/03, ou à retenção do veículo até
o recolhimento da multa, nos termos do parágrafo 1o do mesmo artigo. (Grifos
nossos).
Tal julgado refletirá, sendo o caso, na aplicação da responsabilidade solidária
tratada nos artigos 674 do RA/2009 e 95, inciso II, do Decreto-Lei no 37/66.

5 Situação: Sem Processo Vinculado.
Anotações NUGEPNAC: A Primeira Seção, na sessão de julgamento realizada em 9/6/2021, acolheu a questão de
ordem para desafetar os recursos especiais presentados como representativos da controvérsia, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator. Afetação na sessão eletrônica iniciada em 20/11/2019 e finalizada em 26/11/2019 (Primeira
Seção). Vide Controvérsia n. 118/STJ.
Informações Complementares: Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (acórdão
publicado no DJe de 17/12/2019).
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tem
a_inicial=1041&cod_tema_final=1041
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.140 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10652.720228/2013-21

Voltando ao caso concreto, resumidamente, o Recorrente está no polo passivo da
autuação por ser mero proprietário do veículo apreendido com cigarros transportados de forma
ilegal (inciso II do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66), segundo o juízo de primeira instância.
Como longamente exposto, a meu ver, a responsabilidade solidária abordada no
inciso II, do artigo 95 do Decreto-Lei no 37/66 não se aplica aos veículos de passeios e, por isso,
é patente a ausência dos requisitos legais necessários para a manutenção do Recorrente como
responsável solidário da autuação.
Não bastasse, a responsabilidade direcionada ao Recorrente oriunda de contrato de
leasing. Nestes casos, o Recorrente (arrendador) não tem a propriedade do veículo, mas, sim, o
arrendatário (pessoa física ou jurídica), possuir direto do bem móvel, respondendo este por todas
as obrigações atinentes ao veículo6.
4. CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

6 Tema Repetitivo 453:
Tese Firmada: As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de
arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda
que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se
equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4o da Resolução Contran no
149/2003).

Fl. 238
DF CARF MF
Original